Tribunal: TJDFT
Processo: 0718997-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. DEFEITO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, medida excepcional, é cabível nas relações de consumo, quando há verossimilhança nas alegações do consumidor. Portanto, não é automática, devendo ocorrer apenas quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

2. Recurso conhecido e provido.